Tribunal: TJSP
Processo: 1121451-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação – "Ação pelo rito comum" – Sentença de improcedência – Preliminares de nulidade da sentença por incompetência do Juízo cível sentenciante e por cerceamento de defesa – Ação proposta perante vara de falências e recuperações judiciais por envolver demanda contra massa falida – Juízo da falência declinou da competência em favor das varas cíveis – Ausência de interposição de recurso à época

Ementa:
Apelação – "Ação pelo rito comum" – Sentença de improcedência – Preliminares de nulidade da sentença por incompetência do Juízo cível sentenciante e por cerceamento de defesa – Ação proposta perante vara de falências e recuperações judiciais por envolver demanda contra massa falida – Juízo da falência declinou da competência em favor das varas cíveis – Ausência de interposição de recurso à época da declinação – Inocorrência de preclusão – Competência material absoluta – Matéria que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (CPC, arts. 62 e 64, § 1o) – Ação que demanda quantia ilíquida proposta contra empresa falida após a decretação da sua quebra – Precedente do STJ no sentido de que o art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 deve ser interpretado extensivamente, para que qualquer ação que demande quantia ilíquida seja processada segundo as regras gerais de competência, independentemente do momento da quebra da empresa demandada – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça em igual sentido – Competência do Juízo cível sentenciante – Cerceamento de defesa inexistente – Sentença válida – Mérito – Cláusula de eleição de lei aplicável – Validade – Incidência da lei italiana às obrigações ajustadas entre as partes – Alegação de prescrição da pretensão autoral de declaração de nulidade de contrato fundada em simulação e fraude a lei imperativa – Descabimento – Prevalência da norma de ordem pública brasileira sobre nulidades do negócio jurídico (LINDB, art. 17; CC, art. 169) – Simulação e fraude não configuradas – Conjunto probatório que evidencia que a coapelada Parmalat sempre foi a legítima titular das marcas objeto do contrato celebrado entre as partes, independentemente do reconhecimento da notoriedade a que alude o art. 126 da LPI – Negócio jurídico válido – Provas que revelam, ademais, exercício regular de poder de controle por parte das apeladas e inexistência de indevida sobreposição dos interesses da controladora em detrimento de suas sociedades controladas – Descabimento das pretensões indenizatórias fundadas nas alegações de nulidade do negócio jurídico e de abuso de poder de controle – Pedido de ressarcimento de valores desembolsados em pagamento de dívidas da coapelada PPL – Matéria controvertida (CPC, art. 345, I) – Descabimento – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado (CPC, art. 373, I) – Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa – Necessidade de revisão – Cabimento excepcional do arbitramento por equidade em vista das específicas circunstâncias do caso concreto – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada para, unicamente, reduzir os honorários advocatícios – Honorários recursais devidos – Recurso parcialmente provido.